Tribunal: TJDFT
Processo: 0003547-62.2017.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. DESCUMPRIMENTO. PAGAMENTO POR SERVIÇOS NÃO REALIZADOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu cabe provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, incisos I e II, do CPC).
2. Sem a comprovação do inadimplemento, não há perdas e danos a ser reclamada. Pelo acervo probatório, é impossível deduzir que o empreiteiro recebeu integralmente pelo serviço contratado, mas entregou menos da metade da construção. O abandonado a obra antes do seu final não pressupõe o recebimento indevido de valores. Em tese, é possível que a construção fosse de maior monta e o empreiteiro não se responsabilizou pela sua integralidade, ou como alegado na resposta, o cumprimento da prestação ajustada, seguido do abandono pelo atraso no pagamento da contraprestação, mora que somente foi purgada posteriormente.
3. Via de regra, o mero descumprimento contratual não atenta qualquer bem imaterial das partes contratantes (AgRg no REsp 1269246/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.